Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932.

Não há que se cogitar da prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil.

Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.